Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E LEI DO INQUILINATO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. DÉBITO RECONHECIDO. VALOR DEVIDO. RECONVENÇÃO. VALOR DAS BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO NÃO DEVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NO TOCANTE À RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO LOCATÁRIO.
1. Havendo cláusula contratual que afasta o dever de indenizar, o dispêndio com benfeitorias deve ser suportado pelo locatário.
2. O exercício regular do direito de ação, sem prejudicar a parte adversa, não configura litigância de má-fé.
3. Segundo o princípio da causalidade, previsto no artigo 485 do CPC, aplicável aos processos extintos sem resolução do mérito, responderá pelos honorários advocatícios de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.